Tribunal: TJBA
Processo: 8006241-89.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006241-89.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CARLOS DANIEL DE JESUS SANTOS Advogado(s): HICARO MATHAUS LEITE DA FRANCA COSTA APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO PROLONGADO DE ORDEM JUDICIAL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR. REDUÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por CARLOS DANIEL DE JESUS SANTOS contra sentença proferida na fase de cumprimento de sentença, nos autos da Ação Ordinária n.º 8006241-89.2020.8.05.0080, ajuizada em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/BA. A controvérsia tem origem no descumprimento de decisão judicial transitada em julgado que reconheceu a nulidade de auto de infração de trânsito e determinou a restituição da CNH definitiva ao Autor, sob pena de multa diária de R$ 200,00. O cumprimento da obrigação se deu com atraso de 873 dias, acumulando multa no valor de R$ 174.600,00. O juízo de origem, reconhecendo o descumprimento, reduziu as astreintes para R$ 10.000,00, com fundamento na proporcionalidade e para evitar enriquecimento sem causa. O Apelante recorre, buscando a majoração da multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir os limites da revisão judicial do valor acumulado das astreintes diante do descumprimento prolongado de obrigação de fazer por parte da Administração Pública, avaliando-se a legalidade e adequação da redução promovida pelo juízo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 537, § 1º, do CPC autoriza a modificação do valor das astreintes a qualquer tempo, mesmo na fase de cumprimento de sentença, dada sua natureza coercitiva e não indenizatória, permitindo a revisão em caso de excessos ou valores irrisórios. A multa diária visa compelir o devedor ao cumprimento tempestivo da obrigação judicial e deve manter proporcionalidade com a conduta do devedor e com a relevância do direito violado. A conduta do DETRAN/BA revela descumprimento injustificado por 873 dias, o que representa grave violação à autoridade das decisões judiciais e aos direitos fundamentais do Apelante. A redução drástica da multa para R$ 10.000,00, diante da extensão da mora e dos prejuízos ao exequente, esvazia o caráter coercitivo e punitivo da sanção. A fixação da multa em R$ 50.000,00 equilibra os princípios da razoabilidade e da efetividade da jurisdição, evitando tanto o enriquecimento sem causa quanto a ineficácia da tutela jurisdicional. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006241-89.2020.8.05.0080, em que figura como apelante CARLOS DANIEL DE JESUS SANTOS, e, como apelado, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/BA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, para reformar a sentença de cumprimento de sentença e, com fundamento no artigo 537, § 1º, do CPC, fixar o valor total das astreintes em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devidamente atualizado desde a data do seu arbitramento; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. Jorge Barretto Relator (assinado eletronicamente)